Tribunal: TJSP
Processo: 3000531-61.2013.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO QUE CONSTITUI REQUISITO ESSENCIAL PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ENTEDIMENTO ASSENTADO PELO E. STF, NO RE No 631.240/MG. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DA DECISÃO PARADIGMA. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE CONFIGURA O INTERESSE

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO QUE CONSTITUI REQUISITO ESSENCIAL PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ENTEDIMENTO ASSENTADO PELO E. STF, NO RE No 631.240/MG. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DA DECISÃO PARADIGMA. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE CONFIGURA O INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCTÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. (ART. 85, § 11, DO CPC).

Apelação improvida, com determinação.